Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA AO CAGED. INDEFERIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Cuida-se de agravo deinstrumento interposto contraadecisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados eDesempregados (CAGED), com o objetivo de localizar vínculos empregatícios dos executados e identificar bens penhoráveis.
2.O recorrente sustenta violação aos princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos nos arts. 6o e 139 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Estáem discussãoapossibilidade e efetividadeda expedição de ofício ao CAGED paraaobtenção de dados sobre vínculos empregatícios dos executados, com vistas à localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CAGED é ferramenta estatística mantida pelo Ministério do Trabalho, destinada à coleta de dados sobre o mercado de trabalho formal, conforme a Lei no 4.923/65, não sendo estruturado para atender ordens judiciais voltadas à execução.
5.Aconsulta ao CAGED não é útil para a localização de bens penhoráveis, configurando desvio de finalidade e medidainapropriadaparaasatisfação do créditoem execução.
6.Os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional não autorizam diligências ineficazes ou incompatíveis com os meios legalmente previstos para a execução.
7.A decisão agravada observa os parâmetros legais e jurisprudenciais,semafrontaros dispositivoslegaisinvocados.Ao indeferir a expedição de ofício ao CAGED, está em sintonia com os princípios da cooperação processual e da eficiência judicial, pois evitaqueo sistema judiciárioseja oneradocompráticasem qualquer efetividade para a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O CAGED não é ferramenta adequada para a localização de vínculos empregatícios dos executados para fins de futura penhora."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6oe 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos1711773, 07065040920238070000, 8a Turma Cível,e 1682370, 07275907020228070000, 3a Turma Cível.